Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726107-07.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE APELADO: JULIANA DE MELLO BEZERRA, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Confederação Nacional do Transporte – CNT contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726107-07.2019.8.07.0001 movido pelo apelante em desfavor de Juliana de Mello Bezerra, extinguiu parcialmente o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória relativa ao débito principal (danos materiais), nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. Em suas razões recursais (ID76522601), defende, preliminarmente, o cabimento do recurso de apelação, sob o fundamento de que a decisão recorrida possui natureza de sentença, por extinguir o processo com resolução de mérito. No mérito, narra o recorrente que buscava a recomposição de seu patrimônio, diante da condenação da parte contrária ao ressarcimento de valores recebidos de forma indevida. Alega que, após o prazo para pagamento voluntário, foram realizadas diversas diligências para localizar bens da devedora, sem sucesso, o que teria impedido o prosseguimento da execução. Afirma que não houve inércia por parte da recorrente, pois foram promovidas consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud, e-RDFT, Infojud, além de requerimentos à CNSEG e pedidos de penhora de salário, todos indeferidos ou infrutíferos. Sustenta que essas ações demonstram diligência e interesse na satisfação do crédito. Argumenta que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, pois o procedimento previsto no art. 921 do CPC não foi corretamente observado. Defende que, após o período de suspensão do processo, não houve intimação da recorrente para indicar bens à penhora, o que impediria o início do prazo prescricional. Defende que a decisão que extinguiu o processo com base na prescrição intercorrente é equivocada, pois não se pode imputar à recorrente a responsabilidade pela não localização de bens penhoráveis, especialmente diante das diversas tentativas realizadas. Sustenta que a extinção do processo compromete o direito da recorrente à efetiva tutela jurisdicional, violando os princípios da boa-fé e da cooperação processual. Reforça que a parte contrária agiu de forma evasiva, dificultando o cumprimento da sentença. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de cassar a decisão recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 76522602). É o relatório. 2. A parte recorrente, suscita, em preliminar das contrarrazões, o não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita. Conforme relatado, exequente interpôs apelação contra decisão que extinguiu parcialmente o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória relativa ao débito principal (danos materiais), nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. Na referida decisão, o Juízo esclareceu que a extinção não abrangia a cobrança dos honorários sucumbenciais, ressaltando que o termo final da prescrição intercorrente em relação a tais verbais se findaria tão somente em 23/6/2027. Por pertinente, transcreve-se abaixo o dispositivo da r. decisão recorrida, in verbis: (..) Diante do exposto, determino a extinção parcial do processo, com resolução do mérito, ante a prescrição intercorrente da pretensão executória relativa ao débito principal (danos materiais), nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, proceda-se à baixa no cadastro da exequente CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT, nos termos do artigo 2o, inciso VII, da Instrução no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, não havendo outros requerimentos, tornem os autos ao arquivo para que se aguarde o término do prazo prescricional intercorrente em relação aos honorários de sucumbência, nos termos da decisão de ID 168943844. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformado, o exequente interpõe recurso de apelação. Contudo, disciplina o caput do art. 1.009 do CPC que caberá apelação contra a sentença, que possui natureza jurídica distinta do ato judicial objeto do presente recurso. Não se desconhece que o § 1o[1] do mencionado dispositivo preconiza ser a apelação o recurso cabível contra decisões interlocutórios não imediatamente recorríveis, mas a situação em exame não se amolda à essa hipótese, justamente porque passível de impugnação via recurso próprio. Atente-se para o fato de o Juízo de origem ter nomeado adequadamente o ato judicial de decisão interlocutória. Pela dicção do art. 1.015 do CPC, dessume-se que a referida decisão deveria ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, e não por apelação, tendo em vista o seu evidente caráter interlocutório, não pondo fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguindo o cumprimento de sentença, conforme se verifica do conceito de sentença descrito no art. 203[2]. Compartilhando desse entendimento, destacam-se os recentes julgado deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, por inadequação da via recursal. A apelação foi interposta contra decisão que declarou a prescrição de duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece a prescrição parcial de créditos em execução fiscal possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, e se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta. III. Razões de decidir: Conforme o art. 203, § 1o, do CPC/2015, somente se considera sentença o pronunciamento que extingue a fase cognitiva ou a execução. A decisão combatida reconheceu a prescrição apenas quanto a parte dos créditos, determinando o prosseguimento da execução em relação aos demais, configurando-se decisão interlocutória. O recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, conforme o art. 356, §5o, do CPC. A simples utilização do termo "sentença" pelo juízo de origem não gera dúvida objetiva quanto à natureza do ato, pois o conteúdo e os efeitos da decisão são determinantes. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro, o que ocorre na hipótese, ante a clareza do regime recursal. Precedentes desta Corte confirmam que decisões que extinguem parcialmente a execução, sem encerrá-la em sua totalidade, possuem natureza interlocutória e são impugnáveis por agravo de instrumento, vedada a interposição de apelação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2035013, 0758633-11.2021.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES EXECUTADAS. AVIAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INCABÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira exequente em desfavor da r. decisão que não conheceu a Apelação Cível interposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão de a decisão recorrida ter nítida natureza interlocutória, por extinguir a execução apenas em relação a uma das partes executadas, sem extinguir a execução como um todo, encerrando definitivamente o processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que extingue parcialmente a execução, sem resolver o mérito quanto a uma das partes executadas, pode ser impugnada por Apelação Cível ou se o único recurso cabível é o Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil define sentença como o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (art. 203, § 1o, CPC). No caso, a decisão recorrida não encerrou o processo como um todo, mantendo a execução em relação ao outro executado, com o prosseguimento desta. 4. Nos termos do art. 354, parágrafo único, e art. 1.015, VII, ambos do CPC, a decisão que extingue em parte o processo deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sendo incabível Apelação Cível. 5. Não há dúvida razoável na doutrina e na jurisprudência sobre o recurso cabível que possa justificar o equívoco cometido, de modo que a interposição de Apelação Cível caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. A jurisprudência do Eg. TJDFT direciona o entendimento de que decisões interlocutórias, que não encerram a fase processual, devem ser impugnadas por intermédio do recurso de Agravo de Instrumento, conforme precedentes citados: TJDFT, Acórdão no 1.166.458, Proc. 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 10/04/2019, publicado no DJE em 02/05/2019. TJDFT, Acórdão no 1.013.554, Proc. 20151410052075APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, publicado no DJE em 15/05/2017. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A decisão que extingue em parte a execução, sem resolver o mérito, tão somente em relação a um dos executados, prosseguindo o feito em relação ao executado remanescente, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sendo incabível a interposição de Apelação Cível." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 203, § 1o; 354, parágrafo único; 1.015, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.166.458, Proc. 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 10/04/2019, publicado no DJE em 02/05/2019. TJDFT, Acórdão no 1.013.554, Proc. 20151410052075APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, publicado no DJE em 15/05/2017. (Acórdão 2014236, 0732683-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu a diligência postulada pela parte exequente e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de se conhecer do apelo e de deferir a diligência postulada de citação dos sócios, para indicar bens da sociedade empresarial que seriam passíveis de penhora. III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença. 4. Tratando-se de apelação interposta contra decisão interlocutória, que não resolve com definitividade a lide ou extingue a fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. A determinação de arquivamento provisório do cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo executivo, porquanto seu curso pode ser retomado se localizados bens passíveis de serem penhorados, conforme o artigo 921, inciso III, c/c §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo não conhecido. (Acórdão 1970244, 0704624-37.2023.8.07.0014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE EM VER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA PARTE. PRETENSÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA VERIFICADA PELA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO CONTRA O QUAL INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO PARA SER RECEBIDA A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, e, por conseguinte, não extingue a fase cognitiva ou executiva, constitui decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, § 2o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via do agravo de instrumento. 2. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação principal e determinado o prosseguimento da demanda reconvencional a ela conexa, enquadra-se o provimento judicial assim expresso na regra do parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil. Sentença em que há inequívoco julgamento parcial de mérito e que, nos expressos termos da lei processual civil, é impugnável por agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que inaplicável o princípio da fungibilidade porque configura erro grosseiro interpor apelação para impugnar sentença parcial de mérito, a qual, à luz do diploma processual de regência, expressamente desafia agravo de instrumento. Inexistência para a hipótese sub judice de dúvida objetiva razoável acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808280, 0716197-17.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.) Assim, a impugnação à referida decisão interlocutória por meio de recurso de apelação é manifestamente inadequada, caracterizando-se erro grosseiro. Sobre o tema, confira-se o magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "existe o erro grosseiro na interposição do recurso quando a lei expressamente determinar qual a forma de impugnação da decisão e o recorrente, nada obstante, não observa o comando da lei"(in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.137). Ainda, o CPC prevê expressamente apenas três circunstâncias de fungibilidade recursal: a possibilidade de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno; a de Recurso Especial como Recurso Extraordinário e o contrário. Na hipótese, a decisão extinguiu parcialmente o feito e determinou expressamente que o feito teria prosseguimento no que diz respeito ao débito relativo aos honorários de sucumbência. Desse modo, a interposição de recurso de apelação contra a reportada decisão constituiu erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso de agravo de instrumento. Por oportuno, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da não aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando evidente o denominado erro grosseiro, inclusive nos casos específicos de extinção parcial do processo de execução, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão. II - A decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.199.654/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL SUBJETIVA DO PROCESSO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSENSO ENTRE JULGADOS DA MESMA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 13 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, agravo de instrumento manejado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu do recurso de apelação interposto de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação a uma parte e o prosseguimento do feito quanto às outras. 2. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, porque a interposição de apelação contra decisão que não extingue o processo de execução configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial, por incidência das Súmulas n. 13 e 83 do STJ e 284 do STF. 4. Hipótese em que houve a extinção parcial subjetiva do processo, configurando decisão interlocutória, sujeita a agravo de instrumento e, por consequência, a ocorrência de erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.725.836/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a inexigibilidade parcial da execução fiscal possui natureza interlocutória, sendo recorrível mediante agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação configura erro grosseiro e torna inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.932.116/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Assim, a natureza da decisão não comporta dúvida, tampouco o recurso cabível, de modo que, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, tornando-se inviável a aplicação da fungibilidade recursal. 3. Com essas razões, acolho a preliminar arguida nas contrarrazões e, nos termos do art. 932, III, do CPC[3] e art. 87, III, do RITJDFT[4], não conheço da apelação, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não foi fixada tal verba na origem (art. 921, §5o, do CPC[5]). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 921. Suspende-se a execução: § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.